Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711216-27.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS RODRIGO SOUZA DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CORONEL QOBM/COMB. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. IDADE MÁXIMA. DATA DA INSCRIÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RAZOABILIDADE. 1. É razoável a exigência legal e editalícia de idade máxima de 28 anos para o ingresso no concurso público de bombeiro militar. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 5o, inciso LV, 7o, inciso XXX, 37, caput, e 103-A, §1o, todos da Constituição Federal, e Enunciado 683 da Súmula do STF, ao manter sua exclusão do concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do DF sob a justificativa de ter ultrapassado a idade máxima prevista em lei. Defende que a função a ser desempenhada será a de manutenção de viaturas/equipamentos, tratando-se, pois, de atividade de apoio, o que lhe dispensaria da observância do limite de idade imposto na Lei 7.479/1986. Aponta ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da finalidade, da proporcionalidade, da isonomia, do acesso aos cargos públicos, da separação dos poderes, além do direito social ao trabalho. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso LV, 7o, inciso XXX, 37, caput, e 103-A, §1o, todos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030